Tribunal: CARF
Processo: 10580.723502/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723502/2013-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.217 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FK SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
MULTA
QUALIFICADA.
JUSTIFICATIVA
PARA
APLICAÇÃO.
NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE
DOLOSO FRAUDULENTO.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e
demonstrada de forma cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de
150% deve ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos. Além
disso, exige-se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de
fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964. A
falta de comprovação da origem dos recursos depositados em conta-corrente
bancária, por si só, não caracterizam evidente intuito de fraude, que justifique a
imposição da multa qualificada de 150%, prevista no § 1° do artigo 44, da Lei
n°. 9.430, de 1996, já que ausente conduta material bastante para sua
caracterização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
Conselheiras Andréa Duek Simantob e Viviane Vidal Wagner, que lhe deram provimento para
restabelecer a multa de 150% e a responsabilidade tributária atribuída aos coobrigados. Quanto
ao mérito, votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli
Germano e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723502/2013-13
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.217 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723502/2013-13

Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção
deste Conselho, quando foi dado provimento parcial ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, para reduzir a multa em 75% e por maioria de votos para excluir a responsabilidade
tributária, em acórdão assim ementado (acórdão no 1101-001.131):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE
INTUITO DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA.
Em conformidade com as Súmulas CARF no 14 e 25, a simples omissão de
rendimentos não enseja a aplicação da multa de ofício qualificada, se não
comprovada a ocorrência das hipóteses previstas nos art. 71, 72 e 73, da Lei no
4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio). No caso em tela não houve qualquer
tentativa de retardar ou impedir o conhecimento dos fatos pelas Fiscalização,
vez que os mesmos se encontravam registrados em sua contabilidade regular,
ensejando redução da multa de ofício ao seu patamar normal (75%):
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS. INOCORRÊNCIA.
Em relação à responsabilidade solidária de sócios de sociedade limitada, o
colendo Supremo Tribunal Federal (RE 562276) teve ocasião de estabelecer
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.217 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723502/2013-13

verdadeiro regramento à matéria, em sede de repercussão geral (art. 543B do
CPC), pelo qual o sócio só se responsabiliza quando atua com excesso de
poderes, extrapolando suas obrigações previstas no contrato social da empresa,
o que no caso não se verificou.

Recurso Parcialmente Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 1a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira SEÇÃO
DE JULGAMENTO, 1) Por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário relativamente à qualificação da penalidade, reduzindo-
a ao patamar de 75%, votando pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa; e 2)
por maioria de votos, foi DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente à
responsabilidade tributária, divergindo o Presidente Marcos Aurélio Pereira Valadão.
Fará declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial de divergência, às. fls. 812 e ss,
com fulcro no art.67 e 68, I , do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 256/2009, alegando divergências com relação à desqualificação da
multa.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 301 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
Para comprovar a divergência, a recorrente apresentou paradigmas abaixo, cujas
ementas, no que é pertinente, estão assim redigidas:
● Acórdão n° 107-08.452, da 7a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes
IRPJ E CSLL - ARBITRAMENTO DE LUCROS - NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS
ECESSARIOS A APURAÇÃO DO LUCRO REAL
A não apresentação pela fiscalizada dos livros e da documentação contábil e fiscal,
reforçada pela resposta à intimação de que não tinha condições de atendimento, não
deixou ao fisco outra alternativa que não lançar mão do arbitramento do lucro.
IRPJ/CSLL - É lícito ao fisco tomar como receita bruta conhecida a receita informada
à administração tributária estadual, quando a receita declarada pelo contribuinte ao
fisco federal é inferior àquela, sem justificativa plausível e quando o contribuinte é
omisso na entrega da Declaração. (...)
MULTA QUALIFICADA - JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO - EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE
A conduta reiterada do contribuinte, consistente em omitir ou inserir elementos
inexatos nas informações prestadas ao fisco federal, ao passo que ao Fisco Estadual
informava os valores corretos, justifica a penalidade qualificada”
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.217 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723502/2013-13

● Acórdão n° 107-08.942, da 7a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes
IRPJ – ANOS-CALENDÁRIO DE 2000 E 2001 - MULTA QUALIFICADA –
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES EM DCTF’S E DIPJ’S – MANUTENÇÃO A
atitude do contribuinte, de escriturar as receitas auferidas em seus livros e de informá-
las integralmente ao fisco estadual, ao passo que ao fisco federal todas as informações
de receitas prestadas em DCTFs e em DIPJs foram “zeradas”, evidencia atitude dolosa
a justificar a manutenção da multa qualificada, não sendo cabível, aliás, a alegação de
que esta teria caráter confiscatório.
De outro lado, o cotejo das razões de decidir do Acórdão recorrido e dos dois
paradigmas mostra o dissenso proclamado pela recorrente.
No Acórdão recorrido, no qual a multa qualificada foi afastada, pugnou o voto condutor
(negritado pelo proponente):
i) “O Termo de Verificação Fiscal, de fls. 47 a 49, informa que a fiscalizada procedeu
à entrega da DIPJ e das DCTFs em branco e que os valores de receitas informados
nas DMA’s apresentadas estão compatíveis com os valores escriturados no Livro de
Apuração do ICMS e no Livro Caixa, justificando a aplicação da multa de lançamento
de ofício qualificada de 150%.
ii) Resta claro, portanto, que a qualificação da multa de ofício não tem origem em
operações simuladas, planejamento tributário, evasão fiscal e etc. e sim pela
constatação de que a impugnante apresentou DIPJ e DCTFs zeradas, ainda que tenha
sua escrituração com todas as exigências legais. Por consequência, não ofereceu suas
receitas à tributação.
iii) (...)
iv) Verifica-se que os elementos de prova que serviram para subsidiar o procedimento
fiscal em curso, foram obtidos pela autoridade fiscal mediante informações fornecidas
pelo próprio contribuinte, conforme registrado no termo de verificação fiscal.
v) Como se vê, exige-se, portanto, que haja o propósito deliberado de modificar a
característica essencial do fato gerador do imposto, quer pela alteração do valor da
matéria tributável, quer pela exclusão ou modificação das características essenciais do
fato gerador, com a finalidade de se reduzir o imposto devido ou de se evitar seu
pagamento para que se caracterize a sonegação, a fraude fiscal.
vi) (...)
vii) O fato de a pessoa jurídica apresentar suas declarações zeradas, enquanto mantém
toda sua receita escriturada, subsidiando, inclusive, o lançamento, não pode, a meu
ver, ser considerado como evidente intuito de sonegar ou fraudar.
viii) (...)
ix) Enfim, entendo que, no caso dos autos, não se percebe, por parte da impugnante, a
prática de ato doloso para a configuração do ilícito fiscal. Desta forma, só posso
concluir pela inaplicabilidade da multa de lançamento de ofício qualificada, devendo a
mesma ser reduzida para a multa de ofício normal de 75%”.
Já o segundo paradigma fixou:
a) “Com efeito, a omissão de receitas da atividade está provada pela simples
comparação entre a receita escriturada nos livros fiscais informada ao fisco estadual
e a receita declarada à Receita Federal. (...).
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.217 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723502/2013-13

b) Não há como acolher argumentação de erro na apresentação das declarações ao
fisco federal. A conduta reiterada, consistente em omitir receitas, ainda que
escrituradas em livros próprios do fisco estadual, caracteriza conduta dolosa, tendente
a ocultar da Fazenda Nacional a ocorrência do fato gerador do tributo. Por isso a
multa qualificada também deve prevalecer”.
Como retratado, as situações fáticas têm o mesmo contorno, ou seja, trata-se de
lançamentos realizados em razão de omissão de receitas apurada pelo Fisco a partir do
cotejamento entre o que o contribuinte registrou, escriturou ou declarou a outros órgãos
fiscalizadores e o que informou à RFB e que tiverem exaradas decisões diferentes.
Pois bem, como o escopo do Recurso Especial é a uniformização da jurisprudência
administrativa, e estando constatada a divergência suscitada, entendo cumpridos os
preceitos estampados no artigo 67, do Anexo II, do vigente RICARF.
Assim, satisfeitos os requisitos de sua admissibilidade em relação à mencionada
matéria, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimadas, contribuinte e responsável solidária, às fls. 308 e 309
(ARs), não apresentaram as devidas contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Conhecimento
Quanto ao conhecimento não há nenhuma ressalva por parte da contribuinte ou
responsável solidária, diante da falta de apresentação das devidas contrarrazões.
Levo em conta a conclusão do Despacho de Admissibilidade:
Como retratado, as situações fáticas têm o mesmo contorno, ou seja, trata-se de
lançamentos realizados em razão de omissão de receitas apurada pelo Fisco a partir do
cotejamento entre o que o contribuinte registrou, escriturou ou declarou a outros órgãos
fiscalizadores e o que informou à RFB e que tiverem exaradas decisões diferentes.
Pois bem, como o escopo do Recurso Especial é a uniformização da jurisprudência
administrativa, e estando constatada a divergência suscitada, entendo cumpridos os
preceitos estampados no artigo 67, do Anexo II, do vigente RICARF.
Assim, adoto as razões do despacho de admissibilidade para conhecimento do
Recurso Especial, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.
Mérito
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.217 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723502/2013-13

Tratou-se de um Auto de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, com base no
lucro presumido, relativos ao ano-calendário de 2004, em razão da omissão de receitas na
revenda de mercadorias escrituradas e não-declaradas.
Conforme o TVF, de fls. 47 a 49, consta que a fiscalizada entregou a DIPJ e as
DCTFs em branco e que os valores de receitas informados nas DMA’s apresentadas estão
compatíveis com os valores escriturados no Livro de Apuração do ICMS e no Livro Caixa.
A multa foi qualificada de 150% em razão do contribuinte muito embora tenha
auferido receitas operacionais deixou de proceder a sua tributação e com isso deixou também de
efetuar o recolhimento do tributos federais.
Ademais, foram providenciadas a Representação Fiscal para fins penais, conforme
processo apensado, e Termo de Sujeição Passiva Solidária da sócia Sra. Maria Raimunda de
Castro Seabra, de fls. 50/51, com fulcro no art. 135, III, do CTN.
A recorrida não contestou o mérito já na impugnação, apenas com relação ao
agravamento da multa, justificando não ter havido dolo, já que registrou suas operações em sua
contabilidade, alegando que a omissão decorreu por equívoco pela falta de informação e outras
razões de ordem administrativa.
Aqui no mérito, discute-se a qualificação da multa.
Pois bem, vejamos o que diz a norma:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)"(destaquei)
Já os mencionados artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964 trazem que:
"Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72."
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.217 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723502/2013-13

Segue trecho do TVF que justificou a qualificação da multa:

Em outros casos em que há a divergência de informações entre o Fisco Federal e
Estadual tenho votado no sentido de se manter a qualificação da multa com o entendimento de
que tal conduta do contribuinte demonstraria um o intuito doloso de se esconder informações e
consequentemente sonegar tributos, normalmente em casos em que o contribuinte possui opção
de regime simplificado e não quer dele ser excluído e em situações que levam à reiteração.
No caso em destaque verifica-se que a própria fiscalizada apresentou à auditoria
fiscal planilha de cálculo dos tributos federais com os valores totais escriturados.
Então realmente o único ponto que justificou a fiscalização seria a apresentação
das declarações zeradas e portanto conflitantes com aquelas informadas para o fisco estadual.
Não vejo qualquer outro benefício que possa ter tido a contribuinte com essa omissão de receitas
que poderia ser levada a entender se tratar de uma conduta dolosa que enseje a qualificação da
multa.
Devo ressaltar ainda, que não se verifica no TVF a descrição da conduta do
contribuinte, que indique a sua conduta dolosa que leve à qualificação da multa.
Entendo assim, que a decisão recorrida não merece reparos.
E nessa linha, ainda, entendo ser aplicável a Súmula 14 deste CARF:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003 Acórdão
no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-
19855, de 17/03/2004
Assim, mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.217 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723502/2013-13

Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN, para no mérito
NEGAR-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Participei do julgamento questionado pela PGFN e declarei voto nos seguintes
termos:
A qualificação da multa de ofício está assim motivada no Termo de Verificação Fiscal:
A multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada sobre os
valores lançados como omissão de receitas nos autos de infração, lucro
presumido do IRPJ, da CSLL, do Pis e da Cofins, se justifica tendo em vista o
que preceitua o artigo 44, I e §1o da Lei no 9.430/96 combinado com o art. 71 da
Lei no 4.502/64, uma vez ser incontestável que o contribuinte embora tenha
auferido receitas com a atividade operacional de Comércio varejista de tintas e
materiais para pintura (CNAE47.415/ 00) deixou de proceder a sua tributação e
com isso deixou também de proceder ao recolhimento no que se referem aos
tributos federais administrados pela SRFB.
Ocorre que a legislação tributária estipula a penalidade básica de 75% para os casos de
falta de recolhimento e de declaração de tributos, e reserva a penalidade qualificada para
as hipóteses que evidencia de sonegação, fraude ou conluio. Neste contexto, a
qualificação da penalidade não pode estar fundamentada, apenas, na falta de
recolhimento dos tributos federais. É necessário que outros elementos (como a
reiteração e o volume) sejam agregados para comprovação, ao menos por presunção,
das circunstâncias que justificam aquela majoração, nos termos da Súmula CARF no 25.
É certo que na descrição dos fatos a autoridade lançadora indica a escrituração das
receitas e a entrega de declarações sem qualquer movimento. Porém, estes elementos
não foram carreados para a motivação da qualificação da penalidade, e fazê-lo em
julgamento impediria a regular defesa do sujeito passivo.
Por sua vez, uma vez afastada a qualificação da penalidade, a imputação de
responsabilidade tributária também não subiste porque, como evidenciado no julgado
reproduzido pelo I. Relator, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o art. 13 da Lei no
8.620/93, limitou a responsabilização do sócio administrador às hipóteses do art. 135 do
CTN, exigindo que as circunstâncias ali previstas sejam caracterizadas para se
estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.217 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723502/2013-13

Assim, a mera falta de recolhimento não pode ensejar aquela responsabilização, e
ausente acusação válida que caracterize a ocorrência de sonegação e conseqüente
“infração de lei”, deve ser afastada a responsabilidade tributária imputada à sócia
administradora da pessoa jurídica à época dos fatos fiscalizados.
Discordo da exigência formal de que a motivação para qualificação da penalidade
seja expressa e reiterada no correspondente tópico específico da acusação fiscal. Entendo que
basta a referência às circunstâncias de fato que, constatadas ao longo do procedimento fiscal,
representam conjunto hábil a indicar o evidente intuito de fraude. Contudo, no presente caso, a
autoridade fiscal, não estabeleceu tal correspondência e, assim, indicou como motivo para
qualificação da penalidade, apenas, o fato de a Contribuinte ter auferido receitas com a atividade
operacional de Comércio varejista de tintas e materiais para pintura e deixado de proceder a
sua tributação e consequente recolhimento dos tributos administrados pela Receita Federal.
Na medida em que esta conduta é aquela prevista em lei para aplicação da
penalidade no percentual de 75%, a sua elevação ao patamar de 150% dependeria da agregação
de outras circunstâncias à motivação. E, se tais circunstâncias não foram trazidas sequer por
meio de referência pela autoridade fiscal, não é possível no contencioso administrativo, em
prejuízo à defesa do sujeito passivo, buscar outros fatos reunidos pela autoridade lançadora para
avaliar o cabimento da multa majorada.
Por tais razões, acompanho a I. Relatora em suas conclusões para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial a PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital